Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748614-28.2020.8.07.0000 AGRAVADO: SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA AGRAVANTE: CRISTAL PRODUTORA E MARKETING LTDA - ME, ADA PRODUTORA E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTAL PRODUTORA E MARKETING LTDA ME e ADA PRODUTORA E MARKETING LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança que propuseram em desfavor de SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S/A, que, após decretada a revelia, converteu o julgamento em diligência para “determinar a renovação da citação no endereço indicado pela parte autora, de forma pessoal, por meio de carta precatória, ou, alternativamente, mediante nova missiva ao endereço” então indicado (processo n. 0711151-49.2020.8.07.0001). Em síntese, as agravantes aduzem que o decreto da revelia tornou-se precluso em 14.08.2020, o que o tornou imutável, cabendo apenas à parte interessada alegar eventual nulidade na primeira oportunidade em que viesse a falar nos autos, conforme o teor do art. 278 do Código de Processo Civil. Além disso, o endereço fornecido pela parte autora estaria correto, mediante consulta realizada na internet. Pedem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que a tramitação do feito poderá submetê-las “a prejuízo flagrante ante a intervenção indevida do juízo em benefício da parte ré”, evitando-se a nulidade da citação já efetivada. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, sobretudo por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação imputável às agravantes durante o processamento do presente recurso, haja vista que, de todo modo, a questão alusiva à eventual preclusão do decreto da revelia será levada a julgamento pelo Colegiado. Sendo assim, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator